Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714200-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: USINA JEQUITIBA SPE S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Recebo a manifestação de ID 46242615 como agravo interno. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (USINA JEQUITIBA SPE S.A.) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o). Após retornem-se conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator